Tribunal: TJPA
Processo: 0806835-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806835-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDEMIVALDO APARECIDA DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806835-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES.

PACIENTE: EDEMIVALDO APARECIDA DE MORAIS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISOS I E IV, DO CPB. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICANDO O INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
WRIT
RECHEADO DE MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

PACIENTE COM
RISCO DE SER INFECTADA NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA PRESO, POR SER PROPÍCIO AO CONTÁGIO DE COVID-19.
IMPERTINÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS
COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS,
ASSIM COMO NÃO FOI COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de ausência de justa causa para a manutenção da custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, em consequência de que a motivação da custódia cautelar do paciente, é a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime praticado, consta no presente
writ
a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria que são suficientes para a decisão guerreada;

2. Mostra-se inadequada a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, visto que, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, não há comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacta está segregado;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a ordem e denegar o
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém. (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDEMIVALDO APARECIDA DE MORAIS, acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) ausência de justa causa para a manutenção da custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus, nas casas penais; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja concedida a liberdade do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar processual.

Inicialmente o feito foi impetrado sob a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que indeferiu o pedido de liminar e requereu informações à autoridade inquinada coatora, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5757664 - página 1), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 07/02/2021, por volta das 18H00, na Rua Pacajá, Casa nº 14, bairro Aparecida, município de Novo Repartimento, a vítima ALESSANDRA VIERIA DOS SANTOS, foi assassinada com 01 (um) disparo de arma de fogo, na região da cabeça, tendo como autor WALDEIR SILVA DE CARVALHO e como partícipes EDEMIVALDO APARECIDO DE MORAIS, vulgo “Lorin” (coacto) e CLEBSON DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “catinga”.

Primeiramente a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Cleberson Rodrigues e busca a apreensão do seu aparelho celular. Após análise do referido aparelho celular, a Polícia Civil descobriu que, ele teve participação material no homicídio, bem como elucidou que o homicídio também contou com a participação material do paciente e que o executor foi Waldeir de Carvalho.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO.

Quanto à decisão que justifica o cárcere do coacto, a autoridade coatora, em decisão de pronúncia, justificou a necessidade da custódia, pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, conforme se lê
in verbis
:

[...]Os presentes autos versam sobre ação penal de competência do Tribunal do Júri, pois EDEMIVALDO APARECIDO DE MORAIS, vulgo “Lorin” e CLEBSON DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “catinga”, são acusados de participarem do homicídio perpetrado por matar WALDEIR SILVA DE CARVALHO, por motivo torpe (mediante promessa de recompensa) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (pois teriam se valido de ardil simulando serem potenciais compradores de um imóvel, ocultando sua intenção homicida).

Neste momento processual, mais do que a aplicação da máxima “in dubio pro societate”, deve o Magistrado balizar-se pela competência Constitucional atribuída ao Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Assim, somente excepcionalmente tal competência pode ser afastada, de forma que as circunstâncias que implicam a absolvição sumária ou a desclassificação exigem afirmação judicial de absoluta certeza para propiciarem o convencimento judicial pleno.

Com a observância das provas produzidas, reputo que a pronúncia é a decisão adequada ao caso concreto.

A materialidade dos fatos estão satisfatoriamente comprovadas nos Autos, de todo arcabouço probatório, nota-se que o óbito e falecimento da vítima ALESSANDRA VIERIA DOS SANTOS por disparo de arma de fogo é incontroverso e inequívoco, consubstanciada inclusive no auto de remoção de cadáver e encaminhamento ao IML.

Quanto aos indícios de autoria igualmente presentes.

Com efeito constam dos Autos extrações de dados dos celulares dos acusados e da vítima, demonstrando a existência de prévio diálogo entre as partes.

Consta também Depoimento da Autoridade Policial, que relatou ter concluído a investigação que demonstrou que WALDEIR SILVA DE CARVALHO seria o autor do disparo fatal e que EDEMIVALDO APARECIDO DE MORAIS, vulgo “Lorin” e CLEBSON DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “catinga”, seriam participantes do delito, conclusão das investigações com base na análise dos dados colhidos dos celulares apreendidos.[...]

[...]Como revelado pelos depoimentos das provas documentais e testemunhais nesta fase, existem indícios de que EDEMIVALDO APARECIDO DE MORAIS, vulgo “Lorin” e CLEBSON DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “catinga” possam ser participes do homicídio contra ALESSANDRA VIERIA DOS SANTOS. Sabe-se que havendo duas ou mais versões no processo e existindo indícios razoáveis, como os acima detalhados, cabível a pronúncia, possibilitando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

As provas documentais e orais colhidas são suficientes para sustentara pronúncia do acusado, com a consequente submissão do mesmo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pertence ao Júri, portanto, com maior amplitude, a apreciação das teses de acusação e defesa apresentadas, pois os elementos dos autos não autorizam uma decisão diversa.[...]

[...]Diante do exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para pronunciar EDMIVALDO APARECIDO DE MORAES, vulgo “Lorin” e CLEBSON DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “Catinga”, qualificado nos Autos, por infração ao artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal Brasileiro, isto é, homicídio qualificado por motivo torpe (atuação mediante promessa de recompensa), e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (pois teriam se valido de ardil simulando serem potenciais compradores de um imóvel, ocultando sua intenção homicida) a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

Os acusados, responderam ao processo presos, inexistindo nos Autos informações novas sobre eventual alteração da quadra fática que ensejou referido decreto prisional, por tais razões mantenho a prisão preventiva decretada como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ratificando o inteiro teor da decisão que decretou a preventiva dos Acusados, devendo aguardarem presos o desfecho de seu processo.[...]

Estão preenchidos os requisitos da prisão para garantir à ordem pública, aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

A impetrante aduz que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio do paciente pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021